Tribunal: TJSP
Processo: 2230405-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2230405-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante FUNDAÇÃO SAUDE ITAU S/A, é agravado JAIME JORGE
MELIM DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2230405-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível 2230405-06.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Fundação Saude Itau S/A
Agravado: Jaime Jorge Melim de Freitas
São Paulo
Procedimento Comum Cível.
Nome do juiz prolator da sentença<< Campo excluído do banco
de dados >>
Voto no 4961
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
INSURGÊNCIA ACERCA DA PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL - MATÉRIA QUE NÃO CONSTA NO ROL
TAXATIVO
DO
ART.
1.015
DO
CPC
-
RECURSO
INADMISSÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r.
decisão monocrática proferida a fls. 593/598 nos autos do agravo de
instrumento, que não conheceu do recurso, uma vez que a matéria
recorrida não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do Código de
Processo Civil.
Insurge-se a recorrente FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ,
inconformada com a decisão de não conhecimento, sustentando, em
síntese, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o
artigo 1.015 do CPC, adotou entendimento no sentido de que a
taxatividade do referido rol é mitigada, ampliando as possibilidades de
interposição de agravo de instrumento no caso em exame,
considerando-se “a urgência que decorre da inutilidade futura do
julgamento do recurso da apelação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2230405-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Com efeito, argumenta pela desnecessidade da
realização
da
prova pericial para cálculo da sinistralidade da
mensalidade do agravado, uma vez que os documentos acostados nos
autos são os únicos capazes de comprovar o custo integral do plano de
saúde, bem como, a calcular o reajuste por sinistralidade.
Deste modo, requer que o presente agravo interno
seja provido, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a
legalidade dos reajustes por sinistralidade aplicados pela operadora.
Recurso processado; respondido.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
O presente agravo interno não comporta provimento.
Malgrado às razões recursais, o inconformismo da
agravante não merece prosperar.
Com efeito, qualquer insurgência acerca da produção
de prova pericial é mesmo hipótese de não conhecimento do recurso,
em razão da matéria não se encaixar no rol do art. 1.015 do Código de
Processo Civil.
Neste sentido, transcrevem-se precedentes julgados
por este Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Requisitos de admissibilidade. Cabimento. Matéria
probatória. Inadequação. Rol taxativo do art. 1.015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2230405-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
do CPC. Eventual apelação conserva a sua utilidade,
com plena capacidade de reparação do gravame daí
decorrente. Recurso inadmissível não conhecido, na
forma do art. 932, III, do CPC. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2118364-96.2020.8.26.0000;
Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020)
AGRAVO. Decisão monocrática que
não conheceu do recurso. Irresignação da agravante.
Não acolhimento. Decisão que indeferiu quesitos e
determinou a forma de pagamento dos honorários
periciais. Hipótese que não se enquadra no rol
taxativo do artigo 1.015 do NCPC. Decisão mantida.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo
Interno
Cível
2098386-70.2019.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito
Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé -
1a Vara da Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro:
14/10/2019)
PLANO
DE
SAÚDE.
Decisão
que
declarou preclusa a prova pericial. Matéria que não
consta no rol taxativo do art.1015, CPC. Rol taxativo.
Precedentes do TJSP. Questão que não preclui e
pode ser suscitada em preliminar de apelação ou
contrarrazões. Inexistência de urgência para fins de
mitigação de taxatividade. Precedentes desta Corte.
Arts. 932, III, do CPC e Tema 988, STJ. Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2158241-43.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Fernanda
Gomes
Camacho;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2230405-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
10/07/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE QUESITO
COMPLEMENTAR. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA
NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ROL
TAXATIVO -. As decisões judiciais que versem a
respeito de designação de perícia judicial não
admitem a apreciação por meio de agravo de
instrumento, pois não contempladas no rol taxativo
do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil.
Contudo, diante do não cabimento do agravo de
instrumento, a questão não estará coberta pela
preclusão, podendo ser suscitada em preliminar de
apelação
eventualmente
interposta
ou
nas
contrarrazões. Inteligência do art. 1.009, § 1o, do
NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2049797-47.2019.8.26.0000;
Relator (a): João Antunes dos Santos Neto;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público;
Foro de Ourinhos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
16/12/2019)
Logo,
conforme
já
fundamentado
na
decisão
monocrática ora agravada, as questões atinentes às provas não
constam no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, onde
estão dispostas as matérias suscetíveis de interposição de agravo de
instrumento.
Registre-se, ainda, que as matérias não elencadas no
referido preceito legal, não estão sujeitas à preclusão. Ou seja, embora
não suscetíveis da interposição por instrumento, podem ser deduzidas
em preliminar de apelação, ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2230405-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Código de Processo Civil).
Neste sentido, segundo a melhor doutrina, tem-se
que “as interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não
são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou
contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o
sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das
interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da
interlocutória que não se encontra no rol do CPC1015, mas de
recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação
(razões ou contrarrazões).”1
Ademais, ao contrário do que alega o recorrente, o
conjunto probatório juntado aos autos pode ser de difícil compreensão à
pessoa leiga, razão pela qual se justifica a possibilidade jurídica da
perícia técnica.
Deste modo, uma vez que o agravante não trouxe
aos autos quaisquer elementos capazes de elidir as razões da decisão
recorrida, é de rigor a sua manutenção, pois prolatada em consonância
com a legislação vigente.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica
1 NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. Comentários ao Código de
Processo Civil. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2015. Página 2.078.